Tribunal: STJ
Processo: 0108996-64.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RO no HABEAS CORPUS No 992166 - MG (2025/0108996-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: ITAMAR PEDRO BICALHO (PRESO)
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRANTE
: TIAGO SILVA RIBEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO

AGRAVO REGIMENTAO NO
.
HABEAS CORPUS INTEMPESTIVIDADE DE
AGRAVO REGIMENTAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu agravo regimental por intempestividade, em razão de sua interposição
fora do prazo legal de 5 dias previsto no art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça.
2. O embargante alegou omissão e contradição no acórdão, sustentando que as teses centrais
levantadas pela defesa não foram enfrentadas, quais sejam: (i) extinção da punibilidade pela
prescrição retroativa; (ii) desclassificação da conduta para posse de droga para consumo próprio;
e (iii) aplicação do redutor do tráfico privilegiado.
3. Requereu o acolhimento dos embargos para exame das matérias de ofício, diante da alegada
flagrante ilegalidade que violaria seu direito à liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão que não
conheceu o agravo regimental por intempestividade, impedindo a análise das teses levantadas
pela defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O artigo 619 do Código de Processo Penal prevê que os embargos de declaração são cabíveis
para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, bem como para
corrigir erro material.
6. A intempestividade do agravo regimental impede o seu conhecimento e, consequentemente, a
análise das teses sustentadas pelo agravante, conforme precedentes do Superior Tribunal de
Justiça.
7. Não há omissão ou contradição no acórdão, pois a decisão foi fundamentada na
intempestividade do recurso, sendo inviável a revisão do julgado desfavorável ao embargante
para análise das questões suscitadas.
Documento eletrônico VDA51300424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:04
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: b7d8d64e-0065-473f-a032-29722696301b

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A intempestividade do agravo regimental impede o seu conhecimento e a análise das teses
sustentadas pelo agravante.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; RISTJ, art. 258.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 552.366/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi,
Quinta Turma, julgado em 07.06.2016; STJ, AgRg no AREsp 618.499/SP, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24.11.2015.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.

Brasília,
.
10 de outubro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51300424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:04
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: b7d8d64e-0065-473f-a032-29722696301b

EDcl no AgRg no RO no HABEAS CORPUS No 992166 - MG (2025/0108996-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: ITAMAR PEDRO BICALHO (PRESO)
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRANTE
: TIAGO SILVA RIBEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO

AGRAVO REGIMENTAO NO
.
HABEAS CORPUS INTEMPESTIVIDADE DE
AGRAVO REGIMENTAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu agravo regimental por intempestividade, em razão de sua interposição
fora do prazo legal de 5 dias previsto no art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça.
2. O embargante alegou omissão e contradição no acórdão, sustentando que as teses centrais
levantadas pela defesa não foram enfrentadas, quais sejam: (i) extinção da punibilidade pela
prescrição retroativa; (ii) desclassificação da conduta para posse de droga para consumo próprio;
e (iii) aplicação do redutor do tráfico privilegiado.
3. Requereu o acolhimento dos embargos para exame das matérias de ofício, diante da alegada
flagrante ilegalidade que violaria seu direito à liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão que não
conheceu o agravo regimental por intempestividade, impedindo a análise das teses levantadas
pela defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51301709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:04
Código de Controle do Documento: c01e25ad-3f4a-4d65-8ed4-393246567c7e

5. O artigo 619 do Código de Processo Penal prevê que os embargos de declaração são cabíveis
para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, bem como para
corrigir erro material.
6. A intempestividade do agravo regimental impede o seu conhecimento e, consequentemente, a
análise das teses sustentadas pelo agravante, conforme precedentes do Superior Tribunal de
Justiça.
7. Não há omissão ou contradição no acórdão, pois a decisão foi fundamentada na
intempestividade do recurso, sendo inviável a revisão do julgado desfavorável ao embargante
para análise das questões suscitadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A intempestividade do agravo regimental impede o seu conhecimento e a análise das teses
sustentadas pelo agravante.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; RISTJ, art. 258.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 552.366/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi,
Quinta Turma, julgado em 07.06.2016; STJ, AgRg no AREsp 618.499/SP, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24.11.2015.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por
, de
ITAMAR PEDRO BICALHO
acórdão proferido pela Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça, em decisão assim
ementada:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO .HABEAS
CORPUS INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de . O agravante
habeas corpus alega extinção da punibilidade por prescrição retroativa e requer
desclassificação da conduta para posse de droga para consumo próprio ou aplicação
do redutor do tráfico privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental foi interposto
dentro do prazo legal de 5 dias, conforme o art. 258 do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental foi protocolizado fora do prazo legal, que se iniciou em e
terminou em , sendo interposto apenas em .

9/4/2025
14/4/2025 19/5/2025
Documento eletrônico VDA51301709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:04
Código de Controle do Documento: c01e25ad-3f4a-4d65-8ed4-393246567c7e

4. A intempestividade do recurso impede o seu conhecimento, conforme precedentes
do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo não conhecido.
Tese de julgamento:
"O agravo regimental deve ser interposto no prazo de 5 dias, conforme o art. 258 do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, sob pena de não conhecimento
por intempestividade". (e-STJ, fls. 133-139)
Alega o embargante haver omissão e contradição na decisão, haja vista que não
conheceu do agravo regimental por intempestividade, sem, conduto enfrentar as teses centrais
levantadas pela defesa, quais sejam: "i. A extinção da punibilidade pela prescrição retroativa
(arts. 107, IV, e 109 do CP); ii. A desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei 11.343/2006
(posse para uso pessoal); iii. A aplicação do redutor do tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei
11.343/2006)."
Destaca ser cabível o exame de tais matérias, de ofício, mesmo que o agravo seja
intempestivo, diante da flagrante ilegalidade suportada pelo embargante, que viola seu direito à
liberdade.
Requer, assim, o acolhimento dos embargos, a fim de sejam examinados os temas
relativos à prescrição retroativa, desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006
e incidência do redutor do tráfico privilegiado.
É o relatório.
VOTO
A teor do artigo 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis embargos de
declaração quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado,
podendo ainda ser admitidos para a correção de eventual erro material.
Na hipótese, não se sustenta a omissão e contradição sustentada pelo embargante,
haja vista que o agravo regimental não foi conhecido por ser intempestivo, pois interposto fora
do prazo legal de 5 dias previsto no art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça.
Desse modo, a intempestividade do recurso impede o seu conhecimento e,
consequentemente, a análise das teses sustentadas pelo agravante. Nesse sentido: (AgRg no
AREsp 552.366/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
,
07/06/2016
DJe
; AgRg no AREsp 618.499/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
15/06/2016
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
).
24/11/2015
01/12/2015
Documento eletrônico VDA51301709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:04
Código de Controle do Documento: c01e25ad-3f4a-4d65-8ed4-393246567c7e

A toda evidência, não há o que ser reparado no julgado, pois o embargante não
comprovou a existência da alegada omissão e contradição. Pretende, portanto, revisar o julgado
que lhe foi desfavorável, a fim de que as questões suscitadas sejam solucionadas de acordo com
as teses que julgam corretas.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.

Documento eletrônico VDA51301709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:04
Código de Controle do Documento: c01e25ad-3f4a-4d65-8ed4-393246567c7e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no RO no
Número Registro: 2025/0108996-2
HC 992.166 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10105093102645001 16025948420058130105
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: TIAGO SILVA RIBEIRO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: ITAMAR PEDRO BICALHO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ITAMAR PEDRO BICALHO (PRESO)
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRANTE
: TIAGO SILVA RIBEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C542605515854023;0821@
2025/0108996-2 - HC 992166 Petição : 2025/0083172-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51221997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 11:44:32
Código de Controle do Documento: 28F9DAD8-DFC6-4210-9676-2773CABF3EE3